Tribunal: TJDFT
Processo: 0707158-56.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação criminal interposta pela ré contra a sentença que a condenou pela prática do crime previsto no art. 42, III, da Lei de Contravenções Penais, à pena definitiva de 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
3. Autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, em especial pelo Termo Circunstanciado n. 241/2019 (ID 27573580 – p. 5/20) e pela prova oral produzida em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa.
4. Com efeito, ressai do conjunto probatório que a ré/recorrente, de forma livre e consciente, no dia 01/02/2019, promoveu festa em sua residência, abusando de instrumentos sonoros e sinais acústicos, perturbando o sossego de sua vizinha M.E.S., o que foi atestado pelas testemunhas ouvidas em juízo, incluindo os policiais militares que atenderam a ocorrência. Dessa maneira, o fato descrito é típico e se amolda à contravenção penal do art. 42, III, da Lei de contravenções penais (DL 3.688/41).
5. Com efeito, a tipificação da perturbação do trabalho ou sossego alheios objetiva tutelar a incolumidade emocional das vítimas e, em última instância, a própria paz pública, resguardando-se o convívio social harmonioso. Logo, não há de se falar em atipicidade do episódio alhures descrito ou em insuficiência de provas para a condenação penal, restando por incólumes os termos da sentença.
6. Incumbe ao Juízo da Execução Penal apreciar pedido de isenção de custas processuais, momento oportuno para se aferir a real situação financeira do apenado. Nesse sentido, confira-se aresto desta Turma recursal: (...) 10. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais. Eventual pedido de isenção deverá ser analisado pelo Juízo da Execução. (Acórdão n.1165479, 20171010032698APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 14/02/2019, Publicado no DJE: 22/04/2019)
7. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.